Tribunal: CARF
Processo: 11080.720873/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720873/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.240 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE GOMES MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da obrigatoriedade judicial do pagamento dos valores a maior a
título de pensão judicial.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria atinente a dedução indevida de
despesas médicas e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720873/2012-58
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720873/2012-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
dependentes, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e
de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 06/13, relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, em nome de
JOSE GOMES MACIEL, para cobrança de imposto de renda da pessoa física
suplementar (cód. 2904), no valor de R$4.677,89, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de exercício 2009, ano-calendário 2008, conforme se verifica às fls. 08/11 dos autos, de
modo a caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
23/01/2012, fls. 02, afirmando, em síntese, que apresenta documentação comprobatória
relativa à pensão alimentícia incidente sobre seus rendimentos, bem como documentos
que comprovam a relação de dependência de seus pais.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda expressamente, bem como aquela que não tenha
sido contestada pelo impugnante.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. PAIS, AVÓS OU BISAVÓS.
Os pais, os avós ou os bisavós podem ser considerados dependentes,
desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção mensal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2016 (e-fl. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 04/08/2016 (e-fls. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas “foram impugnadas tacitamente, tendo em vista que o
recorrente untou comprovantes de que as deduções foram corretamente realizadas”;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos; considera os pagamentos de pensão alimentícia ao ex-cônjuge, mãe
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720873/2012-58

de seu filho Victor Marques Maciel, no valor de R$5.800,00, devidos e dedutíveis, não sendo
uma liberalidade do recorrente por resultante de acordo extrajudicial;
c) cita doutrina e jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$5.800,00 e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$7.999,42, esta dada como preclusa pela primeira instância.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se de sua afirmação de que as despesas médicas “foram impugnadas
tacitamente, tendo em vista que o recorrente untou comprovantes de que as deduções foram
corretamente realizadas”. Por não ter sido apresentada em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Ora, referência “tácita” não é argumento impugnatório concreto. Ademais, os
documentos juntados como prova de despesas médicas (comprovante de rendimentos de e-fls.
14/16) apontam apenas os valores a tal título de R$210,96 e R$1.157,86, ambos já aproveitados
nos cálculos da Notificação de Lançamento (e-fls. 10). Portanto, não se conhece da matéria
dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação em relação à Pensão Alimentícia, nos termos do
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720873/2012-58

art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância
adotados como razões pertinentes de decidir, ora grifados:
....
Pensão alimentícia
O tema da dedução tributária de pensão alimentícia é tratado pelo art. 4o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, com as alterações efetuadas pela lei no 11.727, de 23 de
junho de 2011, in verbis:
“Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de
1990;
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 23 de junho de 2008);
(...). (grifei)”
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Do exposto, depreende-se que a pensão alimentícia/prestação de alimentos
provisionais dedutível da base de cálculo do imposto devido na Declaração de
Ajuste Anual - DDA é aquela cujo ônus tenha sido do sujeito passivo, paga em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869, de 1973.
De análise aos autos, verifica-se que o contribuinte declarou em sua declaração de
ajuste anual relativa ao exercício 2009 (fls. 28), a título de pensão alimentícia judicial, o
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720873/2012-58

valor de R$20.853,91. A autoridade autuante entendeu como comprovado o valor de
R$15.053,91, conforme comprovantes de rendimentos anexados às fls. 14/16 e ofício de
fls. 39.
No entanto, o interessado alega que pagou R$5.800,00 a Ana Cláudia Brasiliano
Marques, além dos valores consignados em seus comprovantes de rendimentos.
Ressalte-se, ainda, que os referidos comprovantes estão de acordo com o termo de
audiência de fls. 13 do processo no 11080.732145/2011-16, em que consta
informação de que foi homologado, por sentença, o acordo para pagamento de
pensão a Victoria Marques Maciel (autora da ação). Por meio do ofício juntado às
fls. 39 do presente processo, verifica-se que o juízo determinou fosse descontado de
seus rendimentos o valor equivalente a 20% de seus ganhos, devendo o valor da pensão
ser depositado na conta de Ana Cláudia Brasiliano Marques (mãe de Victoria).
Dessa forma, conclui-se que os valores consignados nos comprovantes de
rendimentos, já acatados pela autoridade autuante, estão de acordo com o acordo
homologado judicialmente, não havendo obrigatoriedade de pagamento de outros
valores.
Por certo, o interessado pode pagar pensão em valor superior ao que foi estipulado
judicialmente, entretanto, para fins tributários, somente serão dedutíveis os valores
pagos por força de determinação judicial. Dessa forma, não havendo
obrigatoriedade de pagamento da parcela de R$5.800,00, valor este excedente ao
que foi estipulado pelo juízo, tal montante não será dedutível, por se constituir em
mera liberalidade de sua parte.
Dessa forma, há de ser mantida a glosa de R$5.800,00, conforme efetuado pela
autoridade autuante.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria atinente a dedução indevida de despesas médicas e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original